Tribunal: STF
Processo: HC 89695
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-19
Data de publicação: 2006-12-19

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Condenação por crime eleitoral. 2. A
   impetração sustenta em síntese existência de constrangimento
   ilegal em virtude i) da não-extensão dos efeitos da extinção da
   punibilidade, com relação ao paciente; e ii) da irregularidade da
   certidão de trânsito em julgado. 3. A jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal entende que, em havendo trânsito em
   julgado de sentença condenatória, é razoável o aumento da pena em
   um terço. 4. A orientação jurisprudencial é distinta, porém,
   quando ao trânsito não se tenha efetivado. 5. Somente nessa
   segunda hipótese, a pendência de sentença penal condenatória deve
   ser interpretada no sentido de que não é possível computar o
   referido aumento. Precedentes: HC no 87.716/SP, Rel. Min. Cezar
   Peluso, decisão monocrática, DJ de 10.03.2006; e HC no 86.646/SP,
   Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ de 08.03.2006).
   6. O trânsito da sentença está certificado por documento acostado
   aos autos (fls. 167/168). 7. A extensão da decisão em habeas
   corpus para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em
   situação objetiva e subjetivamente idêntica à do beneficiado.
   Esta é a posição da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   relativamente à exegese do art. 580 do Código de Processo Penal.
   Precedente: HC no 83.558/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
   Turma, unânime, DJ de 20.02.2004. 8. É inequívoco a ocorrência do
   trânsito em julgado de sentença penal condenatória com relação
   ao ora paciente. 9. o paciente não faz jus a extensão do
   benefício pleiteado exatamente porque se encontra em situação
   subjetivamente distinta da dos co-réus beneficiados pela ordem.
   10. Ordem indeferida.